Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707593-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a decisão de ID 185557479, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença movida por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra a empresa agravante. No processo de origem, o Juízo determinou o mandato de despejo em desfavor de POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (Polishop) localizada no Shopping Conjunto Nacional de Brasília, nos seguintes termos: (...) No mais, considerando que o acordo que ora se executa, homologado por sentença por este Juízo, contempla cláusula de despejo em caso de atraso no pagamento (itens 9 e 10, ID 163461039), DEFIRO o pedido de ID 180208077. Todavia, em atenção ao princípio da cooperação, considerando tratar-se de pessoa jurídica em funcionamento, concederei prazo inicial para desocupação voluntária, aplicando por analogia o disposto no art. 63, "caput", da Lei 8245/91. Assim, EXPEÇA-SE mandado de despejo em desfavor de POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (Polishop) para desocupação voluntária do imóvel objeto do acordo homologado que ora se executa, no prazo de 30 (trinta) dias, a ser cumprido no endereço: Brasília/DF, na SDN, S/N, conjunto A, Loja S-67 1o Subsolo, Bairro Asa Norte, CEP 70077- 900,sob pena de despejo compulsório. (...) Irresignada contra essa decisão, a empresa POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTACÃO LTDA interpõe agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo. Nas razões recursais, alega que a decisão agravada determinou a desocupação do imóvel alugado sem a determinação de caução real ou fidejussória do valor equivalente a 3 meses do aluguel. A recorrente narra que não é possível honrar o compromisso estabelecido em razão da imprecisão do montante acordado. Argumenta que a eventual desocupação é equivalente a situação falimentar e acarreta prejuízos a função social da empresa por obrigá-la a dispensar colaboradores. Sustenta a agravante a necessidade de efeito suspensivo, pois diz que o fechamento da loja determinada de forma arbitrária e sem a possibilidade de defesa impacta em questões tributárias e trabalhistas e gera prejuízos à empresa agravante. Menciona a demonstração de dano irreparável e de grave lesão. Sustenta a comprovação da probabilidade do direito em razão de: a) falta de comprovação do depósito de caução para permitir o deferimento do despejo liminar, conforme prevê o artigo 59 da Lei de Locações; b) ausência de lastro probatório dos valores cobrados; c) necessidade de prestação de contas antes do deferimento da liminar; e d) necessidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato. Por fim, requer, em suma, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; a concessão de efeito suspensivo; a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a impossibilidade do despejo liminar; e, no mérito, a confirmação da tutela com o reconhecimento da necessidade de dilação probatória. Preparo regular (IDs 56278936 e 56278933). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça para este agravo de instrumento, verifico que a parte agravante recolheu o preparo do recurso e não comprovou sua hipossuficiência econômica. Segundo o art. 99, § 3o do CPC, a presunção de hipossuficiência aplica-se exclusivamente a pessoa natural. O que não é o caso dos autos, eis que a parte agravante é pessoa jurídica. Por conseguinte, a não concessão da gratuidade é a medida que se impõe. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça requerido, mas considero atendido o requisito do preparo, eis que a parte recolheu as custas conforme se verifica no IDs 56278936 e 56278933. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e adentro a análise do mérito. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de desocupação voluntária de imóvel, sob pena de despejo compulsório, em razão do descumprimento pelo devedor de acordo homologado judicialmente. De início, verifico que o caso em questão se trata de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento de despejo por falta de pagamento. No ID origem 172636693, o Juízo da origem proferiu sentença que homologou acordo pactuado entre as partes e, em razão da transação, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código Processo Civil. Não houve recursos contra a sentença, de modo que foi certificado nos autos o trânsito em julgado em 22/09/2023 (ID origem 173032165). Posteriormente, em 01/12/2023, a parte agravada peticiona para dar início a fase de cumprimento de sentença, devido ao descumprimento do acordo homologado judicialmente (ID-origem 180208077). Após oportunizar o exercício do contraditório da parte contrária (ID-origem 180397573), o Juízo da origem determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto do acordo homologado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório. Pois bem. Em cognição sumária, não verifico a demonstração da probabilidade do direito da parte agravante. Explico. Na hipótese, não há necessidade de depósito de caução para a determinação da desocupação voluntária ou do despejo compulsório, pois o artigo 59, § 1o da Lei de Locações diz respeito à concessão de liminar no decorrer do processo de conhecimento e, no caso presente, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado que homologou transação realizada entre as partes. Já que o caso dos autos não se trata de liminar em ação de conhecimento, tampouco de cumprimento provisório de sentença, não há imposição legal para que o Juiz determine o recolhimento de caução pelo credor antes da determinação do despejo compulsório. A sentença homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial é considerada título executivo para fins de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 515, incisos II e III do CPC. Logo, o cumprimento de sentença observará as obrigações pactuadas entre as partes na transação homologada judicialmente. Na avença, as partes convencionaram expressamente que o inadimplemento das obrigações acordadas implicará o despejo coercitivo do espaço locado, nos seguintes termos: (...) 9. Se o Réu deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações assumidas neste acordo, ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo devedor, sem prejuízo da propositura pelo Autor das medidas judiciais cabíveis, inclusive o despejo coercitivo do Réu/Locatário do Espaço de Uso Comercial no T-137, objetivando a retomada do imóvel locado e ainda o recebimento imediato da totalidade do saldo devedor remanescente do débito confessado, nos itens 3 e 6. supra, tudo devidamente acrescido das penalidades contratuais e tornando sem efeito os parcelamentos e descontos concedidos, podendo ser cobrados também em face dos fiadores. (...) (ID-origem 163461039). No mais, houve confissão expressa pelo devedor do montante da dívida cobrada e a fixação da obrigação de pagar com as seguintes condições: 5. O débito descrito no item “4” será pago pelo Réu ao Autor da seguinte forma: 5.1 R$ 107.916,66 (cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), mediante 17 (dezessete) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 6.348,04 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), cada, com vencimento da primeira parcela agendado para o dia 23 de agosto de 2023, e vencimento das demais nos dias 23 dos meses subsequentes, pagamentos estes a serem realizados mediante a emissão de boletos bancários a serem expedidos pelo Autor, e enviados para o Réu no seguinte endereço eletrônico: expansao@polishop.com.br. (...) (ID-origem 163461039). Nesse contexto de confissão de dívida e de fixação de obrigação de pagar com valor líquido e com termo certo, o descumprimento de transação homologada judicialmente possibilita que o Juiz determine a desocupação voluntária em 30 dias sob pena de despejo compulsório, sem a necessidade de prestação de contas ou de dilação probatória prévia. Além disso, no ID-origem 180397573, o Juiz, após a petição de cumprimento de sentença com a alegação do descumprimento do acordo homologado judicialmente, permitiu o exercício do contraditório pela parte devedora, contudo a empresa agravante não juntou provas do pagamento da obrigação pactuada no acordo. Assim, correta e razoável a decisão do Magistrado que determinou a desocupação voluntária do imóvel em 30 dias sob pena de despejo compulsório. É incabível, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, porquanto tal alegação deveria ser feita no decorrer do processo de conhecimento da ação de despejo e não no decorrer do procedimento de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo. Em razão da preclusão, as matérias de direito, salvo as de ordem pública, não alegadas em contestação não podem ser conhecidas posteriormente em cumprimento de sentença. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela ou para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator